Tribunal: TJSP
Processo: 0052803-48.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Acordo de não persecução penal – Benefício pleiteado em embargos declaratórios, rejeitados – Intimado, o órgão ministerial se negou a fazer a proposta – Pedido, em preliminar, de remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça – Cabimento – Retroatividade do art. 28-A do CPP – Norma penal posterior mais benéfica – Necessidade de nova oportunidade para o réu, se quiser, confessar -

Ementa:
Acordo de não persecução penal – Benefício pleiteado em embargos declaratórios, rejeitados – Intimado, o órgão ministerial se negou a fazer a proposta – Pedido, em preliminar, de remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça – Cabimento – Retroatividade do art. 28-A do CPP – Norma penal posterior mais benéfica – Necessidade de nova oportunidade para o réu, se quiser, confessar - Aplicação analógica do art. 28 do CPP, tal qual indicado, para a suspensão condicional do processo, na Súmula 696 do STF.